Tribunal: STF
Processo: ARE 1321678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E FÉRIAS-PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO DÉBITO FISCAL - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA RETENÇÃO E A REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, legitimidade passiva da parte ré, Municipalidade de Jundiaí, reconhecida. 2. No mérito, não há incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, na hipótese do recebimento de verbas e benefícios funcionais de caráter eminentemente indenizatório, que não representam acréscimo patrimonial, em favor de servidores públicos. 3. O Auxílio-Transporte, previsto na Lei Complementar Municipal nº 499/10, ostenta a natureza indenizatória, sendo indevida a retenção do referido imposto sobre tal benefício. 4. As Férias-Prêmio, convertidas em pecúnia, ostentam a natureza indenizatória, sendo igualmente indevida a retenção do mesmo tributo. 5. A conversão em pecúnia, mesmo quando voluntária, não altera a natureza da verba. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 153, III, e 158, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente